Tribunal: TJMT
Processo: 1123051-51.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1123051-51.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCINEI DE AVILA SANTOS - CPF: 702.864.691-20 (RECORRENTE), GABRIELA CALDEIRA DE SOUZA - CPF: 481.940.708-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DO "FALSO INTERMEDIÁRIO". NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO INICIADA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK MARKETPLACE). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADO PELO CONSUMIDOR MEDIANTE USO DE SENHA E DISPOSITIVO PESSOAL. FRAUDE DE TERCEIROS POR ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (PAGADORA E RECEBEDORA). INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO CONFIGURADA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCINEI DE AVILA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de BANCO DO BRASIL S.A. e XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., id. 226629252.

2. A controvérsia recursal reside em verificar se as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes do "golpe do falso intermediário", no qual o consumidor, acreditando tratar-se de uma venda legítima de veículo anunciada na internet, realiza voluntariamente transferência via PIX para conta de terceiro (estelionatário), bem como se houve falha no dever de segurança e monitoramento das transações atípicas e na operacionalização do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

3. A relação jurídica em tela é de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ). Contudo, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços bancários não é absoluta, podendo ser afastada diante da comprovação de causas excludentes do nexo causal, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente foi vítima de um golpe praticado por estelionatários em uma negociação de compra e venda de um veículo Duster, iniciada na plataforma Facebook Marketplace. O autor, de livre e espontânea vontade, após realizar a vistoria do bem acompanhado de terceiros, efetuou o pagamento do valor de R$ 20.000,00 por meio de transferência PIX para a conta de Leidimara Bispo Garcia, sob a instrução do suposto vendedor (id. 367424424). A transação foi realizada mediante o uso de credenciais pessoais (senha e dispositivo autorizado), em ambiente seguro de autoatendimento, sem qualquer evidência de invasão sistêmica ou falha tecnológica dos bancos réus.

5. Quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), os documentos acostados pela defesa (ID 367426355 e extrato de ID 367426361) comprovam que o procedimento foi devidamente acionado após a comunicação do autor. No entanto, o insucesso na recuperação do montante deveu-se à imediata retirada ou pulverização dos valores pelo fraudador, restando apenas R$ 5,33 na conta receptora no momento do bloqueio. A alegação recursal de que houve falha pelo encerramento prematuro do MED ou ausência de monitoramento por 90 dias (Resolução BCB nº 1/2020) não altera o desfecho da lide, visto que a ausência de saldo na conta do estelionatário — fato incontroverso — inviabiliza a restituição independentemente do prazo de monitoramento, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta omissiva alegada e o dano sofrido.

6. O "golpe do falso intermediário" configura hipótese de engenharia social, na qual o dano deriva de uma cadeia de eventos iniciada por negociação privada e extraoficial, alheia à atividade bancária. A conduta do recorrente, ao transferir vultosa quantia para pessoa física desconhecida e diversa do real proprietário do veículo, sem as cautelas mínimas de verificação, caracteriza culpa exclusiva da vítima. A Súmula nº 479 do STJ, que responsabiliza bancos por fortuito interno, não se aplica à espécie, uma vez que a fraude não decorreu de falha na segurança do serviço prestado (como hackeamento ou clonagem), mas de erro de julgamento do consumidor induzido por terceiros (fortuito externo).

7. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. A responsabilização da instituição financeira por fraude praticada por terceiro exige prova concreta de falha na prestação do serviço. 2. A utilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de golpe não implica, por si só, defeito na prestação do serviço. 3. A ausência de comunicação tempestiva à instituição financeira afasta a alegação de omissão no bloqueio de valores. 4. O golpe do falso intermediário, quando realizado fora do ambiente bancário e mediante transferência voluntária, pode caracterizar culpa exclusiva da vítima e de terceiro. (N.U 1063003-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA WHATSAPP. FRAUDE OCORRIDA FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADOTOU PROCEDIMENTO DE CONTESTAÇÃO/MED. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em suas razões recursais, a autora sustenta que não pretende responsabilizar o banco pelo golpe em si, mas pela falha no atendimento posterior, afirmando que procurou socorro poucos minutos após a transferência e que a instituição financeira não teria adotado medidas eficazes para bloquear ou reaver os valores. 3. Na inicial, a autora alegou que, em 01/07/2025, recebeu mensagens via WhatsApp de terceiro que se passou por familiar e, induzida em erro, realizou transferência PIX no valor de R$ 400,00 em favor de Walison Ramos de Oliveira, sustentando falha da instituição financeira na tentativa de bloqueio e recuperação do valor. 4. Os documentos juntados demonstram que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, mediante conversa de WhatsApp mantida entre a autora e terceiro estelionatário que se passou por familiar, circunstância que levou a recorrente a realizar espontaneamente a transferência bancária. 5. Não há prova de invasão de conta, falha sistêmica, movimentação não reconhecida ou vulnerabilidade do sistema da instituição financeira. Ao contrário, o comprovante da operação indica regularidade da transação realizada pela própria autora. 6. Também consta dos autos que a requerida instaurou procedimento de contestação/MED referente ao PIX realizado, com tentativa de recuperação do numerário, tendo havido devolução parcial de R$ 0,26, o que afasta a alegação de completa inércia da instituição financeira. 7. Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 8. Embora a condição de pessoa idosa da recorrente imponha análise sensível da sua vulnerabilidade, tal circunstância não basta, isoladamente, para transferir à instituição financeira o dever de ressarcir prejuízo decorrente de estelionato praticado por terceiro, quando não demonstrada falha concreta no sistema bancário ou omissão causalmente relevante no tratamento da ocorrência. 9. Inaplicável, portanto, a Súmula 479 do STJ, pois a fraude não decorreu de fortuito interno relacionado à atividade bancária, mas de golpe externo praticado por terceiro fora dos canais oficiais da instituição financeira. 10. Igualmente não há falar em danos morais, uma vez que inexistente conduta ilícita imputável ao banco. 11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) (N.U 1059802-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)”

9. Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço bancário, e evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor. O abalo moral sofrido decorreu da própria conduta do consumidor em transação realizada à margem da segurança esperada, não restando caracterizado o dever de indenizar pelas recorridas.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026